Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750959-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON RAMOS DA TRINDADE FILHO APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 79294055) interposta pelo autor NELSON RAMOS DA TRINDADE FILHO em face da sentença (ID 79294051) prolatada pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por vícios na construção de imóvel ajuizada em face de José Celso Gontijo Engenharia S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o autor deixou de obedecer a ordem de emenda e ante os indícios relevantes de litigância predatória, com ajuizamento de diversas ações idênticas baseadas em laudos genéricos reproduzidos. Na ocasião, a sentença indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Não houve condenação em honorários, sendo as custas imputadas ao autor. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que, em suas razões, requereu a gratuidade de justiça. É o que importa relatar. Decido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Nesse contexto, como bem asseverado pela sentença recorrida, os documentos colacionados pelo autor se mostram insuficientes a demonstrar a hipossuficiência alegada. Ressalte-se que o autor, em nenhuma manifestação, esclarece o valor real percebido mensalmente. Em que pese tenha colacionado sua Carteira de Trabalho Digital (ID 79294026), essa aponta valor de remuneração por hora, sem esclarecer o período contratado ou o valor final recebido. Por sua vez, a análise dos extratos bancários (ID 79294022 e seguintes e ID 79294048 e seguintes) e das faturas de cartão de crédito (ID 79294045 e seguintes) revelam movimentação financeira incompatível com a renda ínfima que busca fazer crer o apelante. Ainda, como bem destacado pelo juízo sentenciante, é possível observar que apesar do autor ter apresentado o extrato junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, os documentos juntados demonstram que a parte possui vínculos bancários com outras instituições, como o Nubank, das quais, de maneira deliberada se esquivou de apresentar os extratos. Nesse contexto, verifico que, mesmo lhe sendo oportunizado, a renda efetiva do apelante não foi demonstrada, ônus que lhe é imputável e de fácil acesso, a fim de comprovar a insuficiência de recursos. Diante dos elementos existentes nos autos, entendo que não restou demonstrado que o apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais. Ademais, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, inexistem evidências de que o recolhimento do referido importe possa prejudicar o sustento do autor. Assim, a documentação dos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira do apelante. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). A Lei no 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Assim, ante a ausência de elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora